Tribunal: STF
Processo: ADI 1505
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 187 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. VÍCIO MATERIAL.
AFRONTA AOS ARTIGOS 58, § 2º, E 225, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
1.      É inconstitucional preceito da Constituição do Estado
do Espírito Santo que submete o Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA - ao crivo de comissão permanente e específica da Assembléia
Legislativa.
2.      A concessão de autorização para desenvolvimento de
 atividade potencialmente danosa ao meio ambiente consubstancia ato
do Poder de Polícia --- ato da Administração Pública --- entenda-se
ato do Poder Executivo.
3.      Ação julgada procedente para declarar
inconstitucional o trecho final do artigo § 3º do artigo 187 da
Constituição do Estado do Espírito Santo.